Tribunal: TJDFT
Processo: 0753041-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. EXCLUSÃO INDEVIDA DE CHAPA CANDIDATA. AFASTAMENTO DE CANDIDATO POR CRITÉRIOS NÃO PREVISTOS NA CONVENÇÃO OU NO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por condomínio contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/11/2024, com consequente determinação de nova convocação para eleição da administração. A ação foi ajuizada por condômino cuja chapa foi desabilitada pela Comissão Eleitoral com base em exigências não previstas expressamente na convenção condominial nem no edital convocatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de apresentação da cadeia dominial completa do lote, imposta pela Comissão Eleitoral, constitui requisito válido para inabilitar candidato à eleição de síndico; (ii) estabelecer se a rejeição de contas do exercício anterior justifica a exclusão do autor do pleito eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Comissão Eleitoral não pode inovar nas exigências para participação eleitoral, criando critérios não previstos na Convenção do Condomínio nem no edital de convocação, como a exigência de apresentação da cadeia dominial completa, sobretudo quando não há indícios de que os demais condôminos possuam tal documentação em virtude da ausência de regularização fundiária.
4. A declaração de adimplência do candidato, emitida e aprovada pela própria Comissão Eleitoral, afasta a alegação de inadimplemento de obrigações condominiais, inclusive no tocante à reprovação das contas do período em que foi síndico.
5. A reprovação de contas de gestão anterior, desacompanhada de previsão normativa expressa, não constitui impedimento automático à participação em pleito eleitoral condominial.
6. A nulidade da assembleia se impõe diante da exclusão indevida de chapa concorrente, que compromete a legitimidade do processo eleitoral condominial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.335, III; CPC, art. 1.012, §1o, V; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.
(lp)